Tribunal: TJMT
Processo: 1037269-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037269-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), CRISTINA BONFIN VARGAS - CPF: 819.576.531-91 (AGRAVANTE), VTB COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.175.057/0001-08 (AGRAVADO), IVAN JOSE SAGGIN - CPF: 428.535.910-34 (AGRAVADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, ao fundamento de sua desnecessidade e caráter protelatório e manteve o deferimento de prova pericial médica e a expedição de ofício ao DETRAN/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz exerce poder instrutório nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil e pode indeferir, de forma fundamentada, provas inúteis ou meramente protelatórias.

4.

A dinâmica de acidente de trânsito pode ser suficientemente demonstrada por prova documental, especialmente boletim de ocorrência, fotografias, laudos e documentos médicos.

5.

A oitiva de única testemunha, transcorridos quase dez anos dos fatos, mostra-se de reduzida utilidade para a formação da convicção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado e quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos por prova documental e pericial.

2.

Compete ao juiz, no exercício do poder instrutório, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1010560-68.2018.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 18.03.2025, DJE 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cristina Bonfin Vargas
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal no bojo da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Danos Estéticos Causados por Acidente de Veículo n.o 0000683-31.2017.8.11.0108, ajuizada em desfavor de
Ivan José Saggin e Agrícola Ceres Ind. de Cereais e Arm. Gerais Ltda.

A Juíza singular indeferiu a produção de prova testemunhal, considerando-a desnecessária e protelatória, ao fundamento de que a dinâmica de acidente de trânsito pode ser suficientemente comprovada por meio de Boletim de Ocorrência, fotografias e eventuais laudos periciais, e que a oitiva de uma única testemunha, anos após o fato, pouco acrescentaria à convicção judicial.

A Agravante relata que requereu desde a inicial a oitiva da testemunha Nelson Stanoga Neto, que teria presenciado o acidente de trânsito ocorrido em 16 de novembro de 2015, sendo a única pessoa que testemunhou a dinâmica dos fatos e prestou os primeiros socorros à vítima.

Afirma que a prova testemunhal é essencial para corroborar os fatos narrados na inicial, especialmente quanto à responsabilidade dos réus pelo acidente, considerando que o réu nega os fatos. Sustenta que o indeferimento configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora (Id. 325946877).

Certificado o decurso do prazo legal em 03/12/2025, sem apresentação de contraminuta pelos Agravados Ivan José Saggin e VTB Comércio Ltda (Id. 335164876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cristina Bonfin Vargas
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal no bojo da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Danos Estéticos Causados por Acidente de Veículo n.o 0000683-31.2017.8.11.0108, ajuizada em desfavor de
Ivan José Saggin e Agrícola Ceres Ind. de Cereais e Arm. Gerais Ltda.

Na ação principal, a Agravante alega ter sofrido acidente de trânsito em 16 de novembro de 2015, quando conduzia seu veículo pela Rodovia MT 242 e foi surpreendida pelo veículo conduzido pelo réu Ivan José Saggin, que trafegava em alta velocidade e na contramão de direção.

Para evitar a colisão, desviou seu veículo para a direita e caiu em uma valeta com aproximadamente 2 metros de altura. Sofreu graves lesões que demandaram internação hospitalar por 17 dias e diversas cirurgias. Requereu a oitiva da testemunha Nelson Stanoga Neto, que teria presenciado o acidente e prestado os primeiros socorros.

Na
decisão agravada foi indeferida a produção de prova testemunhal e deferida a realização de perícia médica e a expedição de ofício ao DETRAN/MT.

A Agravante requer a reforma da decisão para que seja determinada a produção da prova testemunhal mediante expedição de carta precatória para oitiva da testemunha arrolada.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova testemunhal, sob o argumento de que tal prova seria essencial para a demonstração da dinâmica do acidente e da responsabilidade dos réus.

A controvérsia consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A prova testemunhal, no sistema processual civil brasileiro, tem caráter subsidiário. Admite-se quando os fatos controvertidos não podem ser adequadamente elucidados por outros meios probatórios, notadamente a prova documental.

No caso concreto, a dinâmica de acidente de trânsito, em regra, pode ser suficientemente demonstrada por meio de prova documental, especialmente Boletim de Ocorrência, fotografias do local e dos veículos envolvidos, laudos periciais elaborados na esfera administrativa ou criminal, e documentos médicos que atestem as lesões sofridas pela vítima.

A Juíza singular fundamentou adequadamente o indeferimento da prova testemunhal e destacou que a oitiva de uma única testemunha, transcorridos quase dez anos dos fatos (ocorridos em 16 de novembro de 2015), pouco acrescentaria à formação da convicção judicial.

Ademais, na decisão recorrida deferiu-se a realização de perícia médica, prova técnica essencial para aferir a existência e extensão das lesões e dos danos estéticos alegados pela Agravante, bem como determinou-se a expedição de ofício ao DETRAN/MT para confirmar a propriedade do veículo à época do sinistro.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou sobre o tema e reconheceu que o “a preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois a prova testemunhal pretendida não se mostra essencial para a solução da lide, sendo suficiente a prova documental produzida, em especial o Boletim de Acidente de Trânsito”. (N.U 1010560-68.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, publicado no DJE 26/03/2025)

A Agravante não demonstrou, de forma concreta e específica, a imprescindibilidade da prova testemunhal requerida. Contudo, tal argumentação não é suficiente para justificar a expedição de carta precatória, ato que demanda tempo e recursos do Judiciário, especialmente se se considera que a testemunha reside em comarca diversa (Foz do Iguaçu/PR).

Na situação em exame, a prova documental já produzida nos autos, aliada à perícia médica deferida, é suficiente para o esclarecimento dos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora. Não se verifica qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa da Agravante ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026